Tribunal: CARF
Processo: 13811.003561/2001-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13811.003561/2001-57 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.008 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003561/2001-57
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.003561/2001-57

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Cuida o presente processo da lavratura – contra o sujeito passivo discriminado
em epígrafe – do Auto de Infração (de n.o 0019827) que consta às fls. 16, 17 e 24
a 27, cuja ciência se deu à vista do que consta à fl. 38, por meio do qual foi
constituído o crédito tributário no valor total de R$322.398,34, que inclui o valor
devido de contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), multa e juros
de mora (calculados até 30/11/2001), cujos períodos de apuração se referem a
01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06/1997. Eis que os fatos e o
enquadramento legal constam às fls. 17 e 26. Às fls. 24 e 25, consta
esclarecimento da seguinte ocorrência que motivou a lavratura do Auto de
Infração: Proc jud não comprava.
2. Irresignada com os lançamentos, em 19/12/2001, apresentou a Contribuinte
sua Impugnação à fl. 3, bem como juntou documentos aos autos. Eis, abaixo, os
argumentos aduzidos aos autos, valendo-se da doutrina e da jurisprudência
administrativa pátrias, nestes exatos termos:
Com relação ao Auto de Infração [...], informamos que todos os
débitos relacionados no Anexo III, que teve origem do Relatório de
Auditoria Interna Anexo Ia, foram devidamente pagos.
[...]
Solicitamos através desta impugnação, a anulação do lançamento de
débito fiscal lavrado pelo Sr. Auditor-Fiscal, visto que o mesmo não
procede.
[...]
A razão pelo qual solicitamos o cancelamento do Auto de Infração, é
que possuímos os respectivos DARFs recolhidos conforme xerox dos
documentos em anexo.
[...]
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
[...]
[negrejou-se]
3. Consta, à fl. 30, parecer da Equipe de Auditoria e Acompanhamento da
Arrecadação (Eqaar), da Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário
(Dicat) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(Derat) em São Paulo, que aduz os seguintes esclarecimentos:
Trata o presente processo de impugnação tempestiva ao crédito
tributário constituído através do Auto de Infração n° 0019827
PIS/1997 enviada a esta EQAAR/DICAT/DERAT/SP para análise dos
documentos juntados.
A impugnação apresentada pelo contribuinte com seus argumentos de
defesa e demais documentos indica a existência de Processo Judicial
de n° 97.00038300 vinculado aos débitos cobrados (vide fls.21/22).
Tendo em vista a existência do "Processo Judicial" discriminado,
proponho o encaminhamento deste à DERAT/SPO/EQAMJ para
análise do pedido em relação ao mesmo.
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.003561/2001-57

4. Outrossim, consta, à fl. 39, parecer da Equipe de Análise e Acompanhamento
de Medidas Judiciais e Controle do Crédito Sub Judice da Dicat da Derat em São
Paulo que revela o seguinte:
Trata-se de AIDCTF de débitos do PIS declarados em DCTF como
compensados, vinculados ao Mandado de Segurança n° 97.00038300/
6a VF SP.
Em análise, verifica-se que a ação tem como objetivo afastar a
exigibilidade da contribuição ao PIS nos moldes da MP n° 1.212/95 e
posteriores reedições sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Houve sentença concedendo a ordem, mas, na remessa oficial, foi
reformada a sentença com alegação de que é plenamente válida a
exigibilidade do PIS, nos temos da MP n° 1.212/95, convertida na Lei
n° 9.715/98 (fls. 29/31).
O processo transitou em julgado em 30/05/2005 (fl. 28v).
[...]
5. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho à
fl. 40.

Apreciando a impugnação, a 9a Turma da DRJ em Brasília proferiu decisão dando
parcial provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
AÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECISÃO
JUDICIAL
DEFINITIVA. COISA JULGADA.
A decisão judicial definitiva em ação ordinária constitui-se coisa julgada que
jamais pode sofrer alteração no processo administrativo, pois, do contrário,
violar-se-ia a Constituição Federal de 1988, que adota o modelo de jurisdição
una, por meio do qual são soberanas as decisões judiciais.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI
No 10.833, DE 2003.
Com a edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, convertida na Lei n.o
10.833, de 2003, não cabe mais imposição de multa, excetuando-se os casos
mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, em face
da retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de ofício lançada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual defende
apenas a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o presente processo teria permanecido sem
julgamento por mais de onze anos.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.003561/2001-57

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

Como visto, a decisão recorrida exonerou a multa de ofício, mas manteve a
autuação, em face da existência de decisão judicial transitada em julgado que teria resolvido
definitivamente a matéria da autuação.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta uma única matéria de
defesa: ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do inciso V do art. 156 do Código
Tributário Nacional (CTN), em face da demora de mais de onze anos para o processamento dos
autos.
A recorrente cita a aplicação, ao caso concreto, do parágrafo 4o do art. 40 da Lei
no. 6.830/80, e, ainda, do art. 173 do CTN, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a
constituição do crédito tributário. Sustenta que o não reconhecimento da prescrição intercorrente
representaria ofensa à segurança jurídica, estabilidade das relações, moralidade, eficiência e
celeridade.
No caso dos autos, não há que se falar em qualquer tipo de prescrição, uma vez
que a exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído está suspensa em razão de
pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo - essa é, precisamente,
uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do
CTN.
O raciocínio é bastante simples: se está suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, o crédito não pode ser cobrado (exigido), de onde se conclui que não há razão para o
transcurso do prazo para sua cobrança, ou seja, não há que se falar em prescrição.
Nesse contexto, também não se aplica ao caso concreto o prazo previsto no art.
173 do CTN, pois estamos tratando, no caso concreto, de crédito tributário devidamente
constituído, ou seja, já houve o lançamento de que trata o art. 142 do CTN, tendo sido
regularmente observado o prazo decadencial.
No tocante à prescrição intercorrente, vale lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o
CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Desse modo, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há
que se falar em prescrição - pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa -,
nem em prescrição intercorrente, em face da Súmula CARF no. 11, acima transcrita, de
observância obrigatória por este Colegiado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.003561/2001-57

Diante das considerações acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital